Tribunal: TJDFT
Processo: 0743596-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0743596-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: THATYELE DE SOUZA FREITAS D E C I S Ã O Chamo o processo à ordem. Revogo a decisão de declínio da competência ao Gabinete do Des. Hector Valverde (id 52630730), em razão de seu afastamento na data da distribuição do presente agravo de instrumento. Ao NUREDI, para retorno da distribuição a este Relator. Passo à apreciação do pedido liminar. Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF. Eis o teor da decisão ora revista: A parte autora requer o envio de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados a fim de que sejam identificados seguros e outros valores de controle da referida instituição a serem auferidos pela parte executada, bloqueando-os, como forma de satisfazer-se do débito exequente. O seguro não constitui crédito ou recebível. Trata-se de benefício de natureza aleatória que somente é pago ao beneficiário nas hipóteses previstas no contrato de seguro. Não se presta, por natureza, para satisfazer o crédito perseguido nestes autos. O deferimento indiscriminado de expedição de ofícios não é providência proveitosa e apenas contribui para o assolamento da máquina judiciária. Nesta linha, a expedição de ofício só é autorizada por este Juízo se o credor demonstrar de modo inequívoco a existência de vínculo do executado com alguma empresa, órgão ou entidade de classe específica, o que não ocorreu no caso em análise. Nesses autos já foram realizadas as pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. O exequente deixou de indicar bens penhoráveis. Retornem os autos conclusos para novo arquivamento provisório (art. 921 CPC). A parte agravante sustenta que “tal indeferimento apresente ausência de fundamentos jurídicos e contrariedade à jurisprudência, que já possui o entendimento consolidado no sentido de DEFERIR o envio de ofício à SUSEP, entendendo a medida executiva como legítima”. Invoca os princípios da cooperação e da efetividade. Pede (em liminar e no mérito) a determinação de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com vistas à localização de ativos em nome da parte executada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com vistas à localização de ativos em nome da parte executada. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. “As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores” (TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1765649, Rel. Desa Fàtima Rafael, DJE 13.10.2023). No caso concreto, conforme destacado na decisão revista, o Juízo de origem deferiu inúmeras diligência à localização de bens da parte devedora, em consonância ao princípio da cooperação, sendo que a parte credora não demonstrou minimamente a efetividade da medida ora postulada (expedição de ofício à SUSEP). Além disso, o Juízo de origem determinou a anotação do prazo prescricional em 03 de outubro de 2026 (id 174132688), o que afastaria, por ora, o perigo de dano a fundamentar a concessão da medida de urgência. Nessa linha de raciocínio, o acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SEFAZ/DF E À SUSEP. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 1.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido" (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638067, 07236101820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 19/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o presente momento processual, diante da ausência de indícios de que o devedor possua patrimônio ou recursos que possam ser alcançados pelo ato judicial, é de se reconhecer que os fatos ora destacados não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator